Tribunal: TJMT
Processo: 1029849-25.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029849-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO MARIANO PEREIRA - CPF: 329.339.249-00 (EMBARGADO), RAQUEL APARECIDA PEREIRA - CPF: 912.894.081-49 (ADVOGADO), NEWAGE PROMOTORA LTDA - CNPJ: 34.672.776/0001-70 (EMBARGANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWAGE PROMOTORA LTDA - CNPJ: 34.672.776/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO MARIANO PEREIRA - CPF: 329.339.249-00 (EMBARGANTE), RAQUEL APARECIDA PEREIRA - CPF: 912.894.081-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI N. 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC E IPCA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência para declarar inexistentes contratos de empréstimo consignado, com condenação à restituição de valores e indenização por danos morais, sem, contudo, definir adequadamente os critérios de juros e correção monetária à luz da legislação superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar (i) o entendimento do STJ quanto à utilização da taxa SELIC como índice de juros moratórios nas dívidas civis; e (ii) as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros moratórios e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, ostentando natureza de ordem pública, o que autoriza sua análise e eventual modificação de ofício, sem caracterizar julgamento extra petita.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como parâmetro para os juros moratórios, com a devida dedução do índice inflacionário.

A jurisprudência do STJ consolidou a interpretação de que a taxa SELIC é o índice legal aplicável aos juros moratórios nas relações civis, conferindo uniformidade ao sistema de atualização das obrigações.

A omissão identificada impõe a integração do julgado com efeitos modificativos, a fim de adequar os critérios de atualização da condenação ao novo regime legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. As normas que disciplinam juros moratórios e correção monetária possuem natureza de ordem pública e aplicação imediata às relações jurídicas pendentes. 2. A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. e Banco Bradesco S.A
em face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes, mantendo a sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).a sentença que decretou o despejo por falta de pagamento e a rescisão contratual.

Ambos os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis à condenação. Sustentam que o acórdão, ao manter a sentença, não observou o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982/SP) acerca da aplicabilidade da Taxa Selic para dívidas civis, bem como deixou de considerar a superveniência da Lei n. 14.905/2024. Pede o acolhimento para fixar a incidência da Taxa Selic até 30/08/2024 e, após, as regras da nova legislação.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 355500865).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vejamos:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Inicialmente, é importante ressaltar que a matéria relativa a juros moratórios e correção monetária é de ordem pública, sendo passível de análise a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, sem que tal exame configure julgamento
extra petita
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSOCIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. [...]. 2
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. AGRAVO DESPROVIDO
”. (STJ, AgInt no AREsp: 1.83.2824 RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo Tarso, j. 19.09.23-grifei).

Dito isso, verifico que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei Federal nº 14.905/2024, vigente desde 31.08.2024, que alterou os critérios legais para a atualização monetária e juros moratórios.

De acordo com o novo diploma, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA/IBGE, enquanto os juros moratórios passam a ser definidos pela Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 389, parágrafo único, e do artigo 406, caput e § 1º, ambos do Código Civil.

Vê-se que o d. magistrado de origem fixou (id. 342250448):

CONDENO a parte Requerida Banco PAN a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora (Id. 95040099) de FORMA SIMPLES,
referente aos contratos empréstimo consignado questionados, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ)
, TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS MEDIANTE JUNTADA DOS EXTRATOS.

CONDENO as partes Requeridas solidariamente ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
em cota parte de cada Réu R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente decisum.

Diante desse contexto,
a alteração legislativa superveniente demanda ajuste, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.795.982/SP, fixou entendimento vinculante no sentido de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado à luz da taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, aplicável às dívidas civis em geral, senão vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.[...]
1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
[...]7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido.”
(STJ, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei).

Além disso, a nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, após a publicação da Lei n. 14.905/2024, assim dispõe,
verbis:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
”
(destaquei).

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a SELIC para juros, sendo o IPCA abatido da SELIC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO.
APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.[...]
4. A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA.
5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes.
6. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação da Lei 14.905/2024, configurando omissão, ainda que não contradição, uma vez que o silêncio sobre a matéria não implica desarmonia no raciocínio lógico da decisão.
7. Reconhecida a omissão, integra-se o julgado para determinar a aplicação imediata da Lei 14.905/2024 aos critérios de atualização dos valores devidos no caso concreto.[...]Tese de julgamento: 1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.
2.
A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.”
.
(RED 1030286-95.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025 - destaquei).

Assim, tenho que o acórdão foi omisso quanto à imediata aplicação da Lei n. 14.905/2024, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) e a correção monetária pelo IPCA, em substituição aos parâmetros anteriormente fixados (juros de 1% a.m), nos termos do art. 406 c/c 389 do Código Civil.

Posto isso,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos
, para sanar a omissão destacada e determinar que a atualização dos valores da condenação observe os seguintes parâmetros:

a) Até 29/08/2024, incidirá exclusivamente a Taxa Selic (englobando juros e correção monetária), vedada a cumulação com qualquer outro índice;

b) A partir de 30/08/2024, incidirá atualização monetária pelo IPCA e juros legais equivalentes à Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil (redação dada pela Lei n. 14.905/2024).

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026